Tribunal: TJPA
Processo: 0000750-34.2012.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000750-34.2012.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Marabá
APELANTE:
Gláucia Sousa da Silva
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Allysson George Alves de Castro
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Paulo César da Cunha Morgado Júnior
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Requerida absolvição, por alegada inexistência de provas quanto a autoria do fato delituoso. tese improcedente. demonstrado, por todas as provas constantes nos autos, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu, tendo o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão da acusada sido prestado de forma clara e congruente entre si, não havendo razão para que o depoimento dos agentes da lei, prestados em juízo, possa ser desmerecido, devendo ser dada credibilidade aos detalhes da situação vivenciada no momento da prisão do denunciado. Pretendida reforma da dosimetria penal. Pretensão não provida. Pena base, assim como a pena definitiva, devidamente imposta, sendo que a mesma ficou definida abaixo do mínimo permitido em lei. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Marabá, em que é apelante
GLÁUCIA SOUSA DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Gláucia Sousa da Silva,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
da Lei de Drogas
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 31 de janeiro de 2012, por volta das 03hs.30min., a Polícia Militar recebeu denúncia de que na Av. Paraiso, haveria duas mulheres comercializando drogas, em frente ao estabelecimento conhecido por ¿Cabaré da Lucimar¿.

Chegando ao local indicado, os policiais encontraram a denunciada, que estava na companhia de uma menor de idade, sendo que os mesmos, ao perceberem a presença da polícia, tentaram empreender fuga, porém, logo após desistiram e, ao serem revistados pelos policiais, foram encontradas 08 (oito) petecas de entorpecentes com a recorrente, e mais 07 (sete) petecas da mesma substância com o adolescente que a acompanhava, além da importância de R$27,75, proveniente da venda de drogas. Na fase inquisitiva, a apelante que a droga pertenceria a outra pessoa, mas que estaria comercializando-a com a finalidade de comprar um enxoval para seu filho que iria nascer.

Em razões recursais
, alega a defesa que a apelante deverá ser absolvida do crime que lhe foi imputado, haja vista a insuficiência de provas para embasar sua condenação. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, no que tange a pena base, por entender que a natureza da droga apreendida com a recorrente não poderá ser valorada desfavoravelmente contra a mesma, devendo a pena base ser aplicada em seu mínimo permitido e imposta uma pena final abaixo da que consta no decreto condenatório.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa da acusada.
DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA A RECORRENTE E DA PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa que a apelante deverá ser absolvida do crime que lhe foi imputado, haja vista a insuficiência de provas para embasar sua condenação. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, no que tange a pena base, por entender que a natureza da droga apreendida com a recorrente não poderá ser valorada desfavoravelmente contra a mesma, devendo a pena base ser aplicada em seu mínimo permitido e imposta uma pena final abaixo da que consta no decreto condenatório.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída a recorrente,
senão vejamos
:

A testemunha, DIONES DA SILVA MORAES, policial militar, confirmou, perante o juízo da causa, mídia de fl. 26, todos os termos da denúncia acusatória, enfatizando que
participou da diligência que culminou com a prisão da acusada, sendo que tudo se deu após denúncia de que haveria mulheres traficando drogas no local; que quando procederam a revista na acusada foi encontrado com esta certa quantidade de droga ilícita.

O policial militar, JORDÂNIO MORAES DA SILVA, confirmou em juízo, mídia de fl. 26,
que procedeu a prisão da recorrente, que inclusive estava na companhia de dois menores, sendo que quando da revista pessoal procedida na mesma, foi encontrada petecas de drogas ilícita com a mesma. Que a droga foi encontrada uma parte no bolso da denunciada e outra quantidade no chão, pois esta tentou jogar uma parte da droga quando avistou a polícia militar, sendo que esta droga acabou ficando caída no chão. Que a acusada confessou aos policiais que estaria traficando ara conseguir dinheiro para comprar coisas para seu filho.

A denunciada, negou, em juízo, o fato criminoso a ela imputado, mídia de fl. 26
.

No entanto, na fase inquisitiva a mesma havia confirmado todo o fato em questão com minúcias de detalhes, inclusive trazendo à baila nomes de pessoas que somente ela conhecia e que, durante a instrução criminal, confirmou conhecer essas pessoas, mas alegou que nada disse perante à Autoridade Policial.

Pelo que se percebe dos depoimentos transcritos acima, não existe razão para a irresignação da parte apelante quanto a autoria delitiva, posto que provada nos autos com minúcias de detalhes, tanto a autoria quanto a materialidade do crime em questão, que se fez presente no
Laudo Toxicológico existente às fls. 28 do autos em apenso
, que demonstrou que o produto apreendido com o recorrente era a substância proibida conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿.

Assim, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão da denunciada, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão da recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente em seu poder.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Portanto, estando demonstrado que o crime em questão é realmente o tráfico de drogas, pois conforme Laudo Toxicológico presente às fls. 28 dos autos em apenso, a traficância foi constatada de forma clara, pois o tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa trazendo consigo e transportar, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar,

trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)

Agora, no que tange a pretendida reforma da dosimetria penal, vejo que nada há de ser decotado na presente decisão
, posto que a pena base foi imposta tão somente em 06 anos de reclusão, levando-se em consideração, como dita o art. 42 da Lei de Drogas, a natureza da droga apreendida, que no caso era cocaína, não estando a pena base muito além do seu mínimo permitido, tendo sido, na segunda fase dosimétrica, procedida a aplicação de atenuantes que o magistrado entendeu salutar, sendo então aplicadas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, decotando da pena base 01 ano, levando a pena intermediária para seu mínimo legal, que é de 05 anos de reclusão, pena esta que ao final, em virtude da aplicação da benesse do tráfico privilegiado, constante no art. 33, ª 4º, da Lei de Drogas, foi decotada em 1/5 (um quinto), impondo a pena final em 04 anos de reclusão, em regime aberto, ou seja, abaixo do mínimo legal definido para o tipo penal, não havendo nada na decisão recorrida que se inidôneo a ponto de transmudar a pena imposta, motivo este que entendo salutar manter a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
mantendo os termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 10 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator